Tribunal: STF
Processo: RE 1282873
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÍNDICE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280 E 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:
    “SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCONTROVERSO – BASE DE CÁLCULO CORRETA – ÍNDICE COM BASE NO MENOR SÍMBOLO PREVISTO PARA O CARGO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (fl. 1, e-doc. 10).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. A recorrente alega contrariados os arts. 2º, 37 e 103-A da Constituição da República e desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37.
    Sustenta que, “ao criar uma base de cálculo para o pagamento da verba remuneratória em questão, o Poder Judiciário cria um outro requisito para o recebimento de ditas vantagens, alterando assim o dispositivo legal que rege a espécie” (fl. 9, e-doc. 12).
    Argumenta que “não há lei sobre o tema e que o Judiciário está contrariando Súmulas do STF, e ofendendo o princípio da tripartição dos poderes, ao criar uma legislação, em face da omissão do Estado nesse sentido” (fl. 11, e-doc. 12).
    Salienta que “o Tribunal de Origem entendeu que sobre o valor da condenação imposta ao Estado deveria incidir correção monetária pelo IPCA desde a data em que devidos os pagamentos. Data vênia, sem razão o acórdão no que se refere ao índice de aplicação da correção monetária desde o vencimento da parcela, pelo IPCA-E. (…) A uma porque no acórdão que admitiu a Repercussão Geral no RE 870.947/SE foi expressamente mencionado que a lei permanecia em vigor. A duas porque a plena vigência da lei foi referendada em diversas decisões do STF, já citadas, impondo a sua aplicação em definitivo aos processos em curso”, e, “por se tratar de decisão em repercussão geral, é necessário compreender que a decisão só se aplica a partir da publicação do acórdão (…) não retroativamente” (fls. 12-15, e-doc. 12). 
    Pede seja provido o recurso extraordinário, “a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para negar provimento aos pedidos formulados pela parte autora” (fl. 15, e-doc. 12).
    3. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pede seja “mantida a respeitável decisão recorrida” (e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento deste recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.
    6. A Turma Recursal de origem confirmou a sentença pelos próprios fundamentos:
    “Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo, bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para este a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. Ante o exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para confirmar na íntegra a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a recorrente, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, ao pagamento das custas em face da isenção legal, e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (fl. 3, e-doc. 10). 
    Na sentença constou:
    “O cerne do litígio perpassa por definir a base de cálculo correta quanto à incidência do adicional de insalubridade pago ao autor, apurando-se eventuais recebimentos a menor de tais valores. Quanto ao aspecto jurídico da questão, o artigo 7º, XXIII, da CF garante o benefício em questão aos trabalhadores que laboram em determinadas condições insalubres. Na legislação estadual, o adicional de insalubridade foi estendido para os servidores públicos por meio do artigo 31 da Constituição Estadual de Minas Gerais. A fim de regulamentar a matéria, o artigo 13 da Lei Estadual 10.745/92 estabeleceu que os percentuais para definição do grau de insalubridade deveriam incidir sobre o valor do símbolo QP-15, do Anexo II do Quadro Permanente, de que tratava o Decreto 16.409/1974. No entanto, com a edição do Decreto n. 36.015/1994, os símbolos usados naquele decreto foram alterados, passando os símbolos QP13 a QP-17 a serem N-IV a N-VI. Com a edição das Leis n. 15.786/05 e 15.462, ambas do ano de 2005, houve a reestruturação dos cargos e da carreira e a instituição de novas tabelas de vencimentos para vários cargos, tanto da Administração Direta quanto da Indireta. Entretanto, inexistiu uma correspondência exata entre o símbolo NQP-IV, que serve de base de cálculo para o adicional de insalubridade, e os símbolos da nova tabela de vencimento de cargos. Revogados a lei anterior e seus decretos, estes por arrastamento, ficou sem parâmetro a base de cálculo para a incidência do adicional insalubridade. Na ausência de regulamentação específica a respeito, pondera-se que a lacuna mencionada deverá ser suprida por uma interpretação teleológica razoável, no sentido de se definir a base de cálculo como sendo aquela referente ao valor do menor vencimento do cargo ocupado pelo servidor da carreira. É esse o entendimento majoritário extraído do nosso eg. TJMG, que abaixo transcrevo. (…) No caso dos autos, tratando de servidor público que labora em tais condições e se encontra nesta situação, deve ser-lhe garantido o cálculo do referido adicional com base no menor símbolo previsto para o cargo ocupado, observada a carga horária. No que tange aos reflexos da verba de insalubridade no 13º salário, férias e 1/3 constitucional, tem-se que tais valores também são devidos. Isto porque as verbas acima são pagas com base na remuneração total do cargo ocupado pelo servidor, englobando referido adicional: (…) É de se destacar que, em casos semelhantes, constata-se a existência de limitação temporal a ser imposta no pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade, visto que, nos termos da Lei 20.518/2012, a Gratificação de Risco à Saúde GRS substituiu o referido adicional, sendo assim inviável a cumulação, sob pena de bis in idem, o que se deu em dezembro de 2012. Por todas estas razões, dou procedência aos pedidos do autor. (…) Sobre o importe devido deverá haver atualização monetária pelo índice do IPCA-E, a contar da data em as diferenças do adicional de insalubridade deveriam ter sido originalmente quitadas. No tocante aos juros moratórios, deverão estes ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, qual seja, índice de 0,5% ao mês, a partir da data da citação. (…) Sem custas e honorários, nesta fase, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar pedido de justiça gratuita” (fls. 3-6, e-doc. 4).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 10.745/1992, 15.786/2005 e 20.518/2012 e Decretos estaduais ns. 16.409/1974 e 36.015/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 905.111-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.4.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LEI ESTADUAL Nº 2.165/2009. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2014. A matéria constitucional referente a alegação de afronta aos arts. 2º e 22, II, da Constituição Federal, sequer foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 326/STF. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem examinou a matéria referente a base de cálculo do adicional de insalubridade, à luz de normas infraconstitucionais - Lei Estadual nº 2.165/2009. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 829.388-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.10.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 699.640-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 780.761-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.6.2014).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.192.890, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25.3.2019, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.178.153, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.2.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora